Tribunal: TCU
Processo: 035.141/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2730/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de representação em face de possível irregularidade praticada pelo Banco Central do Brasil (BCB), consistente no lançamento da cédula de duzentos reais sem que supostamente fossem respeitados os requisitos necessários para a garantia da plena acessibilidade às pessoas com deficiência visual; Considerando que restou demonstrado o caráter emergencial em que se deu a aprovação da nova cédula devido à crise sanitária decorrente da pandemia de Covid-19; Considerando que o aumento do entesouramento durante a pandemia aliado ao incremento da demanda por papel-moeda, esse último devido ao pagamento do auxílio emergencial, ensejou o risco de desabastecimento de numerário no sistema bancário para fazer frente à demanda existente e potencial; Considerando que algumas das características da nova cédula decorreram da necessidade de aproveitamento da linha de produção da cédula de vinte reais, " a única disponível na CMB que poderia atender a meta de valor financeiro a ser alcançada para satisfazer a demanda da população por dinheiro em espécie no ano de 2020" ; Considerando a impossibilidade de adaptar o parque fabril da Casa da Moeda do Brasil no curto prazo disponível; Considerando que, a despeito da nova cédula não observar aspectos de acessibilidade relacionados à dimensão da nota, existem outros elementos que possibilitam a identificação por pessoas com deficiência visual (marca tátil, cor predominante diferenciada e numerais indicativos em tamanho grande nos dois lados da cédula); Considerando que não restou demonstrado que a redução na largura do numeral 200 no anverso da cédula de duzentos reais, quando comparada com a dimensão do numeral na cédula de cem reais, comprometeria a identificação da nova cédula por pessoas com deficiência visual; Considerando que em um contexto normal, sem as contingências da pandemia, seria recomendável que o BCB repetisse os procedimentos adotados quando da execução dos projetos da segunda família de cédulas do Real, que contou com a participação de entidades representativas das pessoas portadoras de deficiência visual; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1°, inciso XXIV; 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, inciso VII, todos do RITCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, em encaminhar cópia deste acórdão, juntamente da instrução (peça 29), ao representante e ao Banco Central do Brasil, em adotar as medidas indicadas no subitem 1.6 deste acórdão e em arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.141/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Banco Central do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. ordenar à Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças) que: 1.6.1.1. com fundamento no art. 23, inciso IV, da Lei 12.527/2011, c/c o art. 6° da Resolução-TCU 294/2018, atribua às peças 21, 23 e 25 o grau de sigilo até 22/6/2021; e 1.6.1.2. com fundamento nos arts. 23, inciso VI, da Lei 12.527/2011 e 45 do Decreto 7.845/2012 c/c o art. 6° da Resolução-TCU 294/2018, atribua às peças 22 e 24 o grau de sigilo pelo período de 5 (cinco) anos a contar da data de sua produção.